Tribunal: TJDFT
Processo: 0713889-93.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CITAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMENSURÁVEL. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interpostas pelas partes, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF que, em ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos da exordial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a citação eletrônica realizada via sistema à empresa cadastrada como parceira para expedição de atos processuais; (ii) saber se, no caso de procedência dos pedidos de obrigação de fazer e obrigação de pagar, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no art. 85, §2o, ou por equidade, conforme §8o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A empresa apelante está regularmente cadastrada como parceira eletrônica do TJDFT, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160/2017, sendo válida a citação realizada por meio eletrônico, sem necessidade de confirmação.
4. Quanto aos honorários, a obrigação de fazer (reativação de plano de saúde) é de valor inestimável, não sendo possível sua mensuração direta. Assim, justifica-se a fixação da verba por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. É válida a citação eletrônica dirigida à empresa cadastrada como parceira para expedição de atos processuais, nos termos da legislação vigente; 2. Quando o valor da obrigação de fazer é inestimável, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o, 8o e 11; 246, §1o; 344; Lei no 11.419/2006, arts. 5o e 6o; Portaria GC 160/2017, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1953382, 1788617, 1676476, 1974031, 1979894; STJ, REsp 1.738.737/RS; AgInt no AREsp 2.211.587/BA.